Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-44.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006929-44.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. J. ALENCAR COSTA LTDA - CNPJ: 50.443.934/0001-76 (APELADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ANTONIO JAILTON ALENCAR COSTA - CPF: 002.650.821-45 (APELADO), D. L. C. - CPF: 102.354.671-03 (APELADO), DAYANE JESSICA DA COSTA - CPF: 038.571.281-27 (APELADO), ANTONIO JAILTON ALENCAR COSTA - CPF: 002.650.821-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE JESSICA DA COSTA - CPF: 038.571.281-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI BUENO FERRAZ - CPF: 750.086.028-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR COM TEA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO CONTRATUAL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. TEMA 1.082/STJ. CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial contratado para atendimento ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo tratamento seria interrompido por rescisão unilateral notificada.

Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a liminar, determinando a manutenção do plano até deliberação final da ANS, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial quando há beneficiário menor em tratamento contínuo e alegação de omissão de doença preexistente; e (ii) saber se há dever de indenizar por dano moral em decorrência do referido cancelamento.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que permite a rescisão unilateral deve ser interpretada à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da proteção especial conferida a crianças e adolescentes.

5. O procedimento contratual previsto nas cláusulas 7.6 a 7.8 exige a instauração de processo administrativo na ANS para apuração de eventual omissão de doença preexistente, vedando a rescisão unilateral até sua conclusão — formalidade que não foi observada pela operadora.

6. O Tema 1.082/STJ estabelece que, mesmo após a rescisão válida de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade assistencial a beneficiário em pleno tratamento médico essencial à sobrevivência ou incolumidade física, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

7. O tratamento contínuo de criança com TEA configura situação abrangida por tal proteção, dada a necessidade de acompanhamento especializado e os potenciais danos irreversíveis causados pela interrupção abrupta.

8. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, pois não se comprovou lesão a direito da personalidade apta a justificar reparação civil, configurando-se mero aborrecimento.

4
IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato com base em alegação de omissão de doença preexistente sem observar o procedimento específico previsto no contrato e nas normas da ANS. 2. A continuidade do tratamento de menor diagnosticado com TEA deve ser assegurada até deliberação final da ANS, nos termos do Tema 1.082/STJ, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 227; CDC, arts. 6º, III e 47; CC, art. 421; L. nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 23.06.2021; TJMT, ApC nº 1040331-15.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1014414-94.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de "OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" (Proc. nº 1006929-44.2024.8.11.0055), ajuizada pela apelada A.J. ALENCAR COSTA LTDA. contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar determinando a manutenção do plano de saúde ativo até deliberação final da ANS (cf. Id. nº 275538008).

No recurso vinculado ao Id. nº 275538020, a Apelante alega que tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato coletivo empresarial, observados os requisitos legais e contratuais.

Sustenta que houve omissão de doença preexistente na declaração de saúde, configurando fraude contratual, e que o beneficiário não se enquadra no conceito de doença grave conforme rol taxativo da legislação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso argumentando violação ao procedimento contratual para apuração de fraude e proteção ao menor em tratamento contínuo (cf. Id. nº 275538025).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, opinou pelo desprovimento do recurso (cf. id. nº 295843858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de "OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS", ajuizada pela apelada A.J. ALENCAR COSTA LTDA. contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar determinando a manutenção do plano de saúde ativo até deliberação final da ANS, respeitando o que dispõe a seção "VII – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES" do contrato (cf. Id. nº 275538007).

Extrai-se da inicial que A.J. ALENCAR COSTA LTDA. ajuizou a presente demanda em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., requerendo a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial e, subsidiariamente, indenização por danos morais.

Alega que contratou plano de saúde coletivo empresarial em 01/06/2023, sob a apólice nº 8942919, tendo como beneficiário o menor Davi Luccas Costa, filho dos sócios, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento contínuo e especializado. Em 21/03/2024, foi notificada da rescisão unilateral do contrato, com término previsto para 31/05/2024, o que comprometeria gravemente a continuidade do tratamento do menor, violando as disposições contratuais e regulamentares sobre o procedimento para apuração de fraude.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação sustentando a legalidade da rescisão contratual, baseada na liberdade contratual, na comunicação prévia com antecedência mínima legal e na possibilidade de fraude contratual por omissão do diagnóstico de TEA na declaração de saúde, argumentando ainda que não há comprovação de que o beneficiário estivesse acometido por doença grave nos termos da legislação aplicável.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“12. Trata-se de ação visando à manutenção de plano de saúde, este contratado em modalidade coletiva empresarial, sob a Apólice de nº 8942919. A divergência resta quanto à natureza do contrato, e quanto à possibilidade de rescisão unilateral imotivada pela parte requerida, estando o autor em tratamentos de saúde continuo.

13.
Ab initio
, cabe trazer a baila o Tema 1.082 do Supremo Tribunal de Justiça:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

14. Desta forma, não verifico qualquer necessidade da manutenção do plano de saúde rescindido, já que ficou devidamente demonstrada a omissão nas declarações de saúde no momento da contratação do plano, além de que houve a devida notificação com mais 60 (sessenta) dias antes do termino do contrato.

(...)

18. Conforme pode ser observado nas disposições insertas no contrato do qual os requerentes figuram como beneficiários, existe a previsão de que o instrumento
pode ser rescindido unilateralmente
por qualquer um dos contratantes,
desde que respeitado o aviso prévio de 60 sessenta) dias
.

19. No caso, o autor reconhece de forma expressa que, que foi notificado pela requerida que o plano de saúde coletivo seria encerrado em
21/05/2024
, ou seja,
dentro de pouco mais de 60 (sessenta) dias
, tendo inclusive instruído a peça de ingresso com as notificações encaminhadas tanto pela UNIMED (id. 156950883).

20. No entanto sob a alegação trazida em contestação de fraude contratual por omissão de declaração de doença pré-existente, existe um impeditivo contratual que deveria ter sido feito administrativamente estipulado mais especificamente na cláusula 7.6 e seguintes:

“7.6. Identificado indício de fraude por parte Segurado, referente à omissão de conhecimento de doença ou lesão preexistente por ocasião da contratação ou adesão ao Seguro Saúde, a SEGURADORA deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao Segurado através de Termo de Comunicação ao Segurado e poderá:

a. oferecer cobertura parcial temporária ao Segurado pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de 24 (vinte e quatro) meses da assinatura contratual ou da adesão ao Seguro Saúde; ou

b. oferecer o agravo; ou

c. solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do Segurado à cobertura parcial temporária.

7.7. Nas situações onde a SEGURADORA não optar, a seu único e exclusivo critério, por oferecer a cobertura total sem qualquer ônus adicional ao Segurado, o oferecimento do agravo previsto nestas Condições Gerais será opcional, sendo obrigatório o oferecimento de cobertura parcial temporária.

7.8. A SEGURADORA
não poderá suspender a cobertura assistencial ou rescindir unilateralmente o contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo
.

21. Saliento que, apesar dos prazos de notificação previstos tanto na Resolução Normativa quanto no instrumento contratual terem sido devidamente respeitados,
não foi respeitado o procedimento administrativo para apurar a fraude ou má-fé
dos autores na omissão o que impede a rescisão contratual neste momento.

2.1. Entretanto, é necessária a previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária no contrato do plano de saúde pactuado entre as partes, o que não restou demonstrado pela agravante. 2.2. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, assegura a operadora de plano de saúde o direito de excluir o segurado em caso de omissão quanto a existência de lesão ou doença preexistente não informada pelo beneficiário, contudo, o artigo 16, §§ 3º e 4º, da RN ANS 162, de 17/10/07, dispõe que, somente após a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, será permitida a rescisão contratual. 3. Em consonância com a Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 4. Dessa forma, não há possibilidade de resilição do contrato coletivo em relação aos agravados, uma vez que o procedimento estipulado pela ANS não foi observado. (TJ-DF 0733312-51.2023.8.07.0000 1773032, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

22. Embora a requerida deva responder objetivamente, ou seja, independentemente da configuração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por suposto defeito relativo à prestação dos seus serviços, no entanto não verifica-se qualquer dano ou interrupção dos serviços prestados, não ocorrendo qualquer hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - MERO ABORRECIMENTO NÃO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE OU À HONRA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, a situação relatada não ultrapassou o mero aborrecimento, pois, da narrativa dos autos não se verifica que tenha a Autora ofendido em sua honra. (TJ-MT - AGV: 00227724720188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/05/2018)

23. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
as pretensões deduzidas na inicial, para:

a) Confirmar a liminar de id. 157293630 devendo a requerida manter o plano ativo até a decisão final da ANS, respeitando o que dispõe a seção “VII – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES” do contrato de id. 156950881.

24. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial quando há beneficiário menor em tratamento médico contínuo por Transtorno do Espectro Autista e alegação de omissão de doença preexistente sem observância do procedimento contratual específico para apuração de fraude.

A apelante sustenta que agiu em conformidade com as disposições contratuais e legais, exercendo regularmente o direito de não renovação do contrato coletivo empresarial após o período mínimo de doze meses, mediante notificação prévia de sessenta dias.

Argumenta, ademais, que o beneficiário omitiu informação sobre o diagnóstico de TEA na declaração de saúde, configurando fraude contratual, e que tal condição não se enquadra no conceito de doença grave conforme o rol taxativo estabelecido pela legislação previdenciária e tributária.

Sustenta, ainda, que não há internação hospitalar ou tratamento garantidor da sobrevivência, razão pela qual não se aplicaria o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, razão não assiste à apelante.

A análise detida dos autos revela que, embora formalmente a operadora tenha observado o prazo de notificação prévia, deixou de cumprir procedimento essencial previsto no próprio contrato para os casos em que alega omissão de doença preexistente.

Com efeito, as cláusulas contratuais 7.6 a 7.8 estabelecem um devido processo legal específico para apuração de suposta fraude, determinando que a seguradora, identificado indício de omissão de informação pelo segurado, deve comunicar imediatamente a alegação através de Termo de Comunicação e, subsequentemente, oferecer cobertura parcial temporária, agravo ou solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS.

De particular relevância é a disposição contida na cláusula 7.8, que expressamente estabelece que "
a SEGURADORA não poderá suspender a cobertura assistencial ou rescindir unilateralmente o contrato até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo
".

Nesse sentido, o desrespeito ao devido procedimento contratual constitui vício que macula a validade da rescisão, especialmente quando se considera que tais disposições não constituem mera formalidade, mas sim garantia essencial ao equilíbrio da relação contratual e à proteção dos direitos do segurado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo, já reconheceu que "
a operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o plano coletivo enquanto houver beneficiário em tratamento, sem prévia notificação e sem observar o devido processo administrativo previsto pela ANS
" (N.U 1000327-58.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Paralelamente, e não menos importante, a situação fática dos autos se enquadra perfeitamente na hipótese contemplada pelo Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

O conceito de pleno tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física não se restringe aos casos de internação hospitalar, abrangendo também situações de tratamento contínuo essencial ao desenvolvimento e bem-estar do paciente.

O Transtorno do Espectro Autista constitui deficiência para todos os efeitos legais, demandando tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, especialmente em se tratando de beneficiário menor de idade. A interrupção abrupta de tal acompanhamento pode comprometer irreversivelmente o desenvolvimento da criança, causando retrocessos que podem ser permanentes.

Nessa perspectiva, o tratamento do TEA deve ser compreendido como garantidor da incolumidade física e mental do paciente, enquadrando-se na proteção conferida pelo precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que "
a presença de beneficiário em tratamento contínuo, especialmente criança com TEA, reforça a necessidade de preservar a continuidade assistencial em nome da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana
" (N.U 1014414-94.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

A proteção especial conferida às crianças e adolescentes, consagrada no artigo 227 da Constituição Federal, reforça a necessidade de assegurar a continuidade do tratamento, reconhecendo-se a condição de hipervulnerabilidade do beneficiário menor.

O princípio da proteção integral, que norteia todo o sistema jurídico brasileiro em relação aos direitos infanto-juvenis, impõe que qualquer decisão deve priorizar o melhor interesse da criança, não podendo prevalecer interesses meramente patrimoniais sobre direitos fundamentais.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo entre a operadora de plano de saúde e a pessoa jurídica que contrata plano coletivo para seus funcionários
".

Sob essa ótica, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, vedando-se práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como seria a rescisão unilateral no momento em que o segurado mais necessita da cobertura.

A autonomia contratual, embora princípio fundamental das relações privadas, não pode ser exercida de forma absoluta, especialmente quando conflita com direitos fundamentais e princípios constitucionais.

O artigo 421 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019, estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", consagrando que a autonomia privada deve harmonizar-se com outros valores constitucionalmente protegidos, como a dignidade da pessoa humana, a proteção à saúde e os direitos da criança e do adolescente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido, reconhecendo que "
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) 'a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida'
" (TJMT, Apelação Cível nº 1040331-15.2023.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024).

A operadora optou pela rescisão unilateral imotivada em detrimento do procedimento administrativo previsto nas cláusulas 7.6 a 7.8, o que constitui escolha incompatível com a alegação de fraude. Não se pode admitir que a seguradora invoque simultaneamente o direito de rescisão imotivada e a alegação de fraude contratual, pois são fundamentos excludentes entre si.

A decisão de primeiro grau, ao determinar a manutenção do plano até a deliberação final da ANS sobre eventual processo administrativo, harmonizou adequadamente os interesses em conflito, assegurando a continuidade do tratamento essencial ao menor beneficiário sem prejudicar os direitos da operadora de buscar os meios legais adequados para apuração de eventual irregularidade.

Tal solução atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conferindo proteção efetiva ao direito fundamental à saúde sem eliminar completamente a autonomia contratual da operadora.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente pelo juízo de origem.

No caso dos autos, embora se reconheça a delicadeza da situação envolvendo menor com necessidades especiais de saúde e a natural angústia dos pais diante da rescisão contratual, não restou demonstrado nos autos que a recusa tenha produzido efetivo abalo psíquico que supere aquele inerente à própria discussão contratual.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual, ainda que em contratos de plano de saúde, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que os efeitos da negativa extrapolaram o mero aborrecimento e dissabor inerentes aos conflitos contratuais.

Nesse sentido, como bem demonstrado pela jurisprudência superior:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. PARTICULARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior que entende que a inaplicabilidade da legislação consumerista aos contratos de plano de saúde organizados sob a modalidade de autogestão não compromete o princípio da força obrigatória do contrato.

2. "São abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as entidades de autogestão, e de que cabe ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.618.827/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

3. O descumprimento contratual pela operadora de plano de saúde ante a recusa de cobertura, por si só, não configura dano extrapatrimonial passível de indenização, hipótese em que deve ser verificado caso a caso abalo que ultrapassa o mero dissabor.

4. Afastar o entendimento da Corte estadual para concluir que não cabem os danos morais no caso, como pretende a recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp n. 1.876.446/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam que a negativa tenha causado sofrimento anormal ou extraordinário, que transcenda o dissabor natural de quem se vê envolvido em controvérsia judicial para fazer valer direitos contratuais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar determinando a manutenção do plano de saúde ativo até deliberação final da ANS, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em sede recursal, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de segunda instância, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil e no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando se tratar de valor da causa muito baixo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025